Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-72.2023.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000647-72.2023.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AGUIMAR BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO, HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL E
PROCESS
UAL
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER
. CRIME DE AMEAÇA (ART.147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL C/C, O ART.

7, INCISO II, DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA V
Í
T
I
MA
. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante, ex-companheiro da vítima, por ter
ameaçado-a
, prometendo matá-la, quando a encontrasse saindo ou se relacionando com outra pessoa. A denúncia narrou que o apelante ameaçou sua ex-companheira,
Iraneide
de Souza Cavalcante.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a inexistência de fundamentação idônea e atipicidade da conduta delitiva do apelante.

III. Razões de decidir

3.
Analisando os autos, ficou comprovado a
existência da materialidade e autoria do delito de ameaça, tendo em vista o depoimento da vítima em juízo, dizendo que o recorrente
a ameaçou
de morte, assim como relatos de gravações de ligações telefônicas entre os
envolvidos (
ID 89101152)

4.
A palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, característicos do ambiente doméstico e familiar, possui valor probatório diferenciado.

IV. Dispositivo e tese

Por todo o exposto, concede-se conhecimento e, nega-se provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A prova para a condenação por crime de ameaça conforme as disposições legais e doutrinárias, é considerada suficiente, com o relato da vítima é corroborado por provas, como mensagens,
áudios
, e testemunho colhido em juízo sob o crivo do contraditório, que atesta os fatos narrados."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, caput
do Código
Penal, c/c o art.7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2005.

Jurisprudência relevante citada
: (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

A
PELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E, NÃO PROVIDO. AP 8000647-72.2023.8.05.0021 – SALVADOR/BA
RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000647-72.2023.8.05.0021, da Comarca de Barra do Mendes, sendo

apelante
AGUIMAR BATISTA DE SOUZA
e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator